Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Para evitar tumulto processual, deixo para apreciar o pedido de ID 30740212 após o julgamento dos Embargos de Declaração. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator